Tribunal: TJDFT
Processo: 0714707-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714707-07.2021.8.07.0007 RECORRENTE: DROGARIA VIA CENTRO LTDA RECORRIDO: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA CONTÁBIL. NECESSIDADE. ANÁLISE PELO JULGADOR SEM PERÍCIA PRÉVIA. INVIABILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. ÔNUS. ART. 373 DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO DA SÚMULA 159 DO STF. DOCUMENTOS. JUNTADAS COM A APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGOS 434 E 435 DO CPC. 1. A juntada de documentos preexistentes em momento posterior à sentença, sem qualquer justificativa para tanto (caso fortuito ou força maior), faz incidir a preclusão consumativa sobre si, tornando tais documentos incapazes de provar o fato alegado em defesa (artigos 434 e 435 do CPC). 2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). 3. Evidenciada a necessidade de realização de perícia contábil para a análise das provas apresentadas pelas partes, contudo, não requerida na fase de instrução probatória, tem-se por prejudicada a revisão da sentença nesse ponto. 4. A repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, somente é cabível nas hipóteses em que constatada a má-fé do credor. O mero excesso de execução não é suficiente, por si só, para impor a sanção de repetição do indébito (Enunciado da Súmula 159 do STF). 5. Negou-se provimento aos recursos. A recorrente aponta violação ao artigo 940 do Código de Processo Civil, defendendo haver nos autos prova da má-fé da ora recorrida ao endereçar-lhe cobrança indevida. Colaciona julgado do TJPR, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade ao artigo 940 do Código de Processo Civil, bem como ao dissenso interpretativo, porquanto a conclusão do acórdão no sentido de que “o mero reconhecimento do excesso de execução não implica automaticamente a repetição do indébito, de forma simples ou em dobro, especialmente quando não comprovada efetivamente a má-fé do credor” (ID. 36317360 - Pág. 6), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal implicaria, necessariamente, no reexame do mencionado suporte constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. REVISÃO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para afastar a sanção prevista no art. 940 do CC, pois não verificada a má-fé da parte recorrida, tampouco o alegado dano moral. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 3. A falta de indicação do dispositivo legal supostamente violado impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.108.689/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029